Tribunal: TJSP
Processo: 2028242-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO REQUERENTE – PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028242-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ADÃO
FERREIRA COUTINHO, é agravado ICATU S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028242-37.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.401
2
Agravo de Instrumento no 2028242-37.2020.8.26.0000
Agravante : ADÃO FERREIRA COUTINHO
Agravada : ICATU S/A
Comarca : Jundiaí 5a Vara Cível
Juiz (a) : Maria Claudia Moutinho Ribeiro
V O T O No 42.041
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEGURO – AÇÃO DE
COBRANÇA PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

INDEFERIMENTO

ELEMENTOS
DE
PROVA
QUE
EVIDENCIAM
A
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA
DO
REQUERENTE

PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA
RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para
a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo
requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio
do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as
provas produzidas nos autos. Recurso não provido.
ADÃO FERREIRA COUTINHO propôs ação de cobrança
fundada em apólice de seguro de vida frente a ICATU SEGUROS S/A.
Pela decisão de fl. 102 dos autos principais, a magistrada a quo
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor,
determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 10 dias, sob pena
de extinção.
Inconformado, recorre o autor almejando a reforma da decisão.
Sustenta, em síntese, que a renda que aufere é de pequena monta em se
considerando a cidade onde mora Jundiaí/SP , que conta com elevado
custo de vida, razão pela qual o pagamento das custas processuais, e ainda
uma eventual sucumbência, impedirá o acesso ao Judiciário, eis que o custo
do processo, em eventual insucesso, poderá ser superior à sua renda mensal.
Aduz, no mais, que ao negar a gratuidade acabou por contrariar o art. 5o,
LXXIV e XXXV, da CF, não se podendo olvidar dos arts. 98, “caput”, e 99, §
3o, do CPC, por meio dos quais a declaração de pobreza firmada
pessoalmente goza de presunção relativa, devendo tal fato ser infirmado pela
parte contrária, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal para que lhe seja
deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028242-37.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.401
3
Foi negado o efeito supensivo postulado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Com efeito, a lei não exige que o postulante à assistência judiciária
gratuita faça prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare.
Salvo circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
Todavia, apesar de militar em favor da requerente a presunção de
miserabilidade, esta é afastada uma vez contestada pela parte contrária,
trazendo prova de que há indícios veementes de que a postulante possui
condições de arcar com as custas processuais, ou ainda que haja elementos
suficientes nos autos que atestem a capacidade financeira da requerente.
O Código de Processo Civil, em especial, o art. 99, § 3o, dispõe que
se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural. Entretanto, referida presunção de veracidade é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do § 2o do mesmo
artigo, o que ocorreu através da decisão de fl. 79 dos autos principais.
In casu, embora sustente a precária situação econômica, o conjunto
probatório é contrário às alegações da parte agravante. Tal como reconhecido
pelo magistrado a quo, o requerente não trouxe documentos hábeis que
comprovem a necessidade de lhe deferir a benesse da gratuidade, destacando-
se auferir rendimentos superiores a 3 salários mínimos e, ainda, de acordo
com a declaração de imposto de renda juntada às fls. 19/29 destes, possuir
bens imóveis e móveis e aplicações em instituições financeiras contendo
consideráveis valores (fls. 22/23 destes).
De outro lado, é impertinente a alegação de que os bens que possui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028242-37.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.401
4
ou mesmo os valores que recebe a título de salário, são pequenos
considerando o custo de vida da cidade onde reside (Jundiaí/SP).
Assim, tais circunstâncias indicam a pertinência da decisão
guerreada ao indeferir o benefício almejado.
Nesse sentido é o entendimento majoritário desta Colenda Câmara
acerca do indeferimento e/ou revogação da gratuidade diante de elementos
que contradizem a alegada miserabilidade, a seguir:
GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO
FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE.
PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DA PARTE.
PROVA
SUFICIENTE
PARA
IDENTIFICAR
SITUAÇÃO
DIVERSA.
CONSTATAÇÃO DE QUE O AUTOR TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS
PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS. REVOGAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. A presunção de miserabilidade, decorrente de
simples declaração da parte, é relativa, e por isso não prevalece diante dos
elementos de convicção em contrário existentes nos autos. A constatação de
que efetivamente a parte tem condições de atender às despesas processuais
determina
o
indeferimento
do
benefício.
(TJ/SP

Apelação
no
0016389-28.2015.8.26.0554 Relator (a): Antonio Rigolin Comarca: Santo
André Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
12/04/2016)
CONDOMÍNIO
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Benefícios da justiça gratuita concedidos ao réu Existência de elementos dos
autos que contradizem a afirmação de hipossuficiência financeira, não
possibilitando a conclusão de que o demandado se encaixe nos padrões de
pessoa necessitada, não fazendo jus, portanto, ao benefício Autor que possui
imóveis, veículos e aplicações financeiras Descabimento da concessão da
gratuidade de justiça Revogação do benefício concedido junto nos autos
principais Impugnação acolhida para esse fim Revogação da gratuidade
mantida Condenação ao décuplo das custas processuais Ausência de má-fé
da parte ou intuito de induzir o Juízo em erro Recurso parcialmente provido,
para afastar a condenação ao pagamento do décuplo das custas processuais.
(TJ/SP Agravo de Instrumento no 2049475-32.2016.8.26.0000 Relator (a):
Carlos Nunes Comarca: Bragança Paulista Órgão julgador: 31a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 07/06/2016)
Portanto, diante da inexistência de comprovação de que não suporta
os encargos da lide de modo a comprometer as suas receitas, resta mantido o
indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028242-37.2020.8.26.0000
2- Voto no 42.401
5
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator